Tribunal: TJSP
Processo: 2342251-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Manutenção de ex-funcionário e dependente, com o acréscimo do valor do prêmio calculado em (3,97% do salário base do empregado na ativa) com o valor do patrocínio custeado pela antiga empregadora (8,8% do salário base do empregado na ativa), observando-se, o dissídio anual da categoria, com emissão, pela agravada, de boleto

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Manutenção de ex-funcionário e dependente, com o acréscimo do valor do prêmio calculado em (3,97% do salário base do empregado na ativa) com o valor do patrocínio custeado pela antiga empregadora (8,8% do salário base do empregado na ativa), observando-se, o dissídio anual da categoria, com emissão, pela agravada, de boleto para pagamento da mensalidade do plano médico no valor de R$2.251,49 – Indeferimento – insurgência – não acolhimento – necessidade de formação do contraditório – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.